Tribunal: TJDFT
Processo: 0008043-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008043-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO I. No ID: 44523887, o SINDIRETA pleiteou a retificação do requisitório expedido em favor de MARIA JOSÉ RODRIGUES DE LIMA, haja vista a divergência a respeito do número de CPF. Desse modo, diga o Distrito Federal sobre o pedido do SINDIRETA. II. Reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. III. Pronunciem-se ainda as partes sobre os comunicados da COORPRE (ID: 42460459, 42501770, 42684860 e 42778573). Brasília, 4 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador